Tribunal: TJMT
Processo: 1026205-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026205-71.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AGRAVANTE: SEMP AMAZONAS S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Semp Amazonas S.A. contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “apresentou exceção de pré-executividade visando o reconhecimento da nulidade de Certidão de Dívida Ativa, de modo que o título carece dos requisitos necessários e obrigatórios à sua constituição, vez que inexiste a natureza do crédito, bem como a fundamentação legal especifica acerca da infração em tese cometida”.
Assevera que, a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, “determina em seu artigo 2o, §5o, inciso III, que a Certidão de Dívida Ativa deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida”, e “o artigo 202 do CTN, ora constante na própria Decisão, nos aponta quais os requisitos que deverão compor o termo de inscrição de dívida ativa”. Ademais, “os artigos citados não se referem aos requisitos da CDA em caráter meramente facultativo, mas sim, como elementos obrigatórios a ponto de presumi-la como título extrajudicial nulo, de modo que não se pode pressupor a existência de um fato gerador, o mesmo deve vir suficientemente descrito para que o título possa ser exigido”.
Afiança que “a Decisão agravada não observou que a única legislação trazida no documento, isto é, Lei Complementar 020/2008, nada diz a respeito ou se pode apurar acerca do ocorrido na esfera administrativa”. Assim, “o dispositivo utilizado pelo Agravado genericamente, sem o devido apontamento do artigo específico sobre a infração em tese cometida, não pode ser considerado como em sendo uma apresentação regular da origem, natureza e fundamentação legal do crédito exigido”.
Afirma que, “considerando que a origem da Certidão de Dívida Ativa advém de multa aplicada pelo Procon, na fundamentação legal deveria conter, em razão de norma expressa, a disposição normativa a que se infere o suposto descumprimento, o que no caso sub examine não ocorreu”. Outrossim, “antecipa-se a Agravante ao dizer que o erro relativo à CDA não é passível de substituição, visto que quando se trata de erro substancial em sua constituição, ou seja, quando a fundamentação legal que embasa a Execução Fiscal não guarda nenhuma relação com a suposta infração cometida, o título se torna nulo”. Logo, “a CDA em discussão não goza da presunção de liquidez e certeza preconizada pelo artigo 3o da Lei no. 6.830/80, visto que não fundamentada”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Compulsando os autos verifico que a controvérsia dos autos cinge-se a análise do preenchimento dos requisitos legais da CDA.
Pois bem. A Certidão de Dívida Ativa deve corresponder a um verdadeiro título executivo contendo todos os elementos de informação, assegurando ao executado o exercício do direito de ampla defesa, inclusive no tocante ao montante da dívida tributária e não tributária que está sendo exigida em juízo.
[...]
Na espécie, a execução fiscal foi proposta tendo como base a Certidão de Dívida Ativa – CDA constante às f. 04, a qual decorreu de multa administrativa aplicada pelo PROCON.
Denota-se da CDA de f. 04 que todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN estão presentes e, portanto, a dívida é líquida e goza de presunção de certeza, inexistindo discussão quanto a causa debendi.
Ademais, anoto que os atributos de validade, certeza e liquidez da CDA somente podem ser afastados por meio de prova em sentido contrário, cujo ônus é do devedor. E o excipiente, no caso, não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual concluo que a Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos está apta a instruir a presente execução fiscal promovida pelo Município de Campo Novo do Parecis.
Diante do exposto, desacolho a exceção de pré-executividade oposta às f. 15/2, determinando o regular processamento da execução fiscal.
Sem honorários por se tratar se decisão incidente.
Oportunamente, intime-se a parte credora para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 72586473, fls. 1/2).
No tocante à nulidade da certidão de dívida ativa por não constar a “natureza do crédito, bem como a fundamentação legal especifica acerca da infração em tese cometida” (Id. 69930467, fls. 6), de fato, a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta “contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).
É certo que, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe: “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”.
De todo modo, nada obstante possa emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença, é inadmissível a Fazenda Pública corrigir, na certidão, vícios que decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019).
[...] 4. A Súmula 392/STJ trata de substituição da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a modificação do sujeito passivo.
5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em nulidade do título e substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8o do art. 2o da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.
6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada. No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância. Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)’.
7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de emenda, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de substituição integral da CDA para correção de erro material ou formal que não implique modificação do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.
8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). [conforme o original]
Contudo, não constato, à primeira vista, a possibilidade de a decisão agravada causar à agravante lesão grave e de difícil reparação, a justificar a sua suspensão até o julgamento do mérito do recurso.
Ademais, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator